Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013098-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE SOUZA - CPF: 010.717.081-71 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), CHRISTIANE ESPINDOLA RODRIGUES - CPF: 008.911.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013098-23.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO MACHADO DE SOUZA
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS – PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL ­ – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 282, § 2o, E DO ART. 311 DO CPP – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE REITERA NO COMETIMENTO DE CRIMES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cumprimento da busca e apreensão no local e contra a pessoa indicada no mandado, arrefece o argumento de que a medida se destinava a outra residência e a indivíduo distinto.

O prévio requerimento da autoridade policial e a manifestação favorável do Ministério Público atende a exigência do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP.

A reiteração delitiva do agente é fundamento que justifica a prisão cautelar.

Condenações extintas pelo cumprimento integral da pena e não alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para reconhecer a reiteração delitiva do agente, inclusive sua reincidência.

Quando amparada em fundamentação idônea, a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013098-23.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO MACHADO DE SOUZA
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCELO MACHADO DE SOUZA
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente teve a prisão preventiva decretada após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma vez que a polícia encontrou na residência familiar, aproximadamente, 500g (quinhentos gramas) de maconha, balança de precisão, valores em dinheiro, máquina de cartão e caderno com anotações; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) não representa risco à ordem pública; 4) “
a
prisão preventiva ora decretada utiliza de circunstância do próprio crime e o contexto que ocorreu a prisão, situações que se confunde com o mérito da demanda e não deve servir de base para decretar a prisão preventiva
” (sic); 5) o executivo de pena citado na decisão foi cumprido, e no processo foi extinta a punibilidade do agente, de modo que os registros não podem ser invocados em desfavor do paciente; 6) a busca e apreensão é ilegal, pois foi endereçado para local diverso da residência do paciente e “
em desfavor da pessoa identificada como alcunha de “Barriga”, apelido que nunca foi do acusado
” (sic); 7) a prisão preventiva foi decretada de oficio, pois o Ministério Público não se manifestou sobre ela, e afronta a presunção de inocência
(Id.
95166977 - pág. 1-31).

A liminar foi indeferida (Id. 95265468 - pág. 1-5), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 95551991 - pág. 2-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 96180957 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013098-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia investigava o paciente em razão de seu suposto envolvimento no comércio de drogas ilícitas.

Por conta disso, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar, que foi deferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.

No cumprimento da ordem, “os policiais subiram no muro da residência” e “avistaram o suspeito Marcelo e sua esposa Christiane manuseando porções de substância análoga a entorpecente, cortando e embalando”.

Christiane foi presa em flagrante delito e Marcelo
empreendeu fuga.

No local a polícia apreendeu porções individualizadas de maconha, que totalizaram
540,70g, (quinhentos e quarenta gramas e setenta centigramas),

balança de precisão, R$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais) em espécie, “anotações da suposta contabilidade do comércio de drogas, veículo de alto valor e outros objetos indicativos do tráfico ilícito de entorpecentes”
.

Além disso, os policiais averiguaram que Marcelo integra o Comando Vermelho, “
desemprenhando a função de receber o pagamento de mensalidades de membros da referida facção, popularmente conhecida por “camisas”, e responsável pelo abastecimento de drogas em mais de 30 (trinta) pontos de venda e distribuição de entorpecentes nesta urbe e Comarca
” (Id. 95551991 - pág. 3).

Como visto, o impetrante alega que a busca e apreensão é nula, porque dirigida à pessoa conhecida pela alcunha de Barriga, que não corresponde à pessoa do paciente, que nunca teve esse apelido. Diz ainda que o cumprimento da ordem foi em endereço diverso do determinado.

A tese não procede.

Os elementos investigativos colhidos demonstram que o paciente é conhecido como ‘Barriga’, conforme se vê no trecho transcrito:

“
Que através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas, identificamos um individuo pelo vulgo de Barriga, Marcelo Machado de Souza, que utiliza uma residência para armazenar e comercial drogas [...]
( Lauro Evaner Correa – Investigador da Polícia Civil – Id. 95166992 - pág. 1).

A informação também foi confirmada pela investigadora Leila Giane Mensch (Id. 95166992 - pág. 4).

Os documentos que instruem o
writ
demonstram que, em relação ao ‘Barriga’, a autoridade policial requereu e o Juízo da 5o Vara Criminal de Rondonópolis autorizou o cumprimento da ordem na “Rua 4, quadra 24, ao lado do n. 688, Bairro Carlos Bezerra I (Id. 95166988 - pág. 68).

O auto circunstanciado acostado no Id. 95166992 - pág. 11-12 comprova que a medida foi cumprida no local indicado.

Assim sendo, inexiste a nulidade invocada. Confira-se:

[...] A busca e apreensão empreendida na hipótese, determinada por ordem judicial, atende os preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. Ao contrário, como bem anotado pelo Tribunal a quo, a MM. Juíza houve por fundamentar a ordem, fazendo constar do mandado o endereço do cumprimento da constrição, a menção à pessoa, a delimitação do espectro da diligência e a fundamentação legal. Ilegalidade não evidenciada na espécie. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1535111/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

[...] Não há falar em nulidade da decisão que deferiu mandado de busca e apreensão em conformidade com os requisitos legais, com remissão ao exauriente requerimento do Ministério Público e delimitação de endereços de cumprimento, de pessoas e espectro da diligência, isto é, documentos e objetos que possam trazer esclarecimentos para a investigação. [...]
(TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.18.071098-0/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 26/09/2018).

No que se refere à prisão cautelar, ela foi decretada após
requerimento da autoridade policial
(Id 95166989 - pág. 10) e
manifestação favorável do MP na audiência de custódia
, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Instado a manifestação,
o Ministério Público requereu pela homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão em preventiva
.

[...]

H
omologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Christiane Espindola Rodrigues, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e atendo o requerimento do Sr. Delegado para decretar a prisão processual de Marcelo Machado de Souza, para garantia da aplicação de lei penal e ordem pública, pois compulsando os autos, vislumbro os autos indícios suficientes de autoria e materialidade, pela quantidade de drogas, mais de 500 gramas de maconha e apetrechos, com balanças, dinheiro em espécie, máquinas de cartão de crédito, e outros, levando a concluir que o local é fonte de armazenamento e distribuição de drogas, além dos dados que constam da ordem de busca e apreensão.

O
acusado Marcelo já era monitorado e, pelas informações dos autos, a ré o auxiliava diretamente, inclusive foi vista por policiais manipulando as drogas. Os indiciados não souberam justificar os mais de 4 mil reais localizados e a máquina de cartão de crédito. Ainda como ordena o Comando Vermelho, quebraram todos os aparelhos celulares
.

No que tange as crianças da indiciada, além de estarem sendo expostas diretamente à droga, em desacordo com o ECA, eram utilizadas para dar ar de normalidade na residência, ou seja, utilizavam das crianças para trazer um aspecto de residência familiar, elas eram um ardil, assim envolvidas diretamente no crime. Como se não bastasse, os indiciados realizavam o comércio de produtos populares, tais como “Avon” na residência, no intuito de disfarçar as vendas de drogas realizadas com recebimento via cartão de crédito.

Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade à acusada.

Por fim, registro que o acusado Marcelo é reincidente, respondendo a 02 executivos de pena em trâmite na 4a Vara Criminal, sob os códigos 616784 e 329286, bem como, responde a outra ação penal da mesma natureza junto à 5a Vara Criminal, sob o código 324486
.

No mais, deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ:

[...]

Decreto a prisão cautelar de Christiane Espindola Rodrigues e Marcelo Machado de Souza
. Oficie-se

a 4a Vara Criminais desta Comarca, tendo em vista o acusado Marcelo responder aos seguintes executivos de pena 616784 e 329286. Oficie-se também à 5a Vara Criminal, posto que o foragido responde à ação penal de tráfico de código 324486 [...]
(Id. 95166983 - Pág. 1-2).

O requerimento da autoridade policial e a manifestação favorável do Ministério Público arrefece a decretação de oficio alardeada na impetração.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal/CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal/CF. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz
, devendo haver, portanto
, prévia provocação do Ministério Público,
da autoridade policial
ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte. [...]
(STJ, HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) (sem destaque no original).

Não há dúvida que o conturbado histórico criminal do investigado constitui fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...]

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. [...] (STJ, AgRg no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021).

Além disso, “
a reincidência
específica
evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC 639.772/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (sem destaque no original).

Conquanto a defesa insista que os registros penais desabonadores invocados no
decisum
não podem ser utilizados em desfavor do paciente, bem se vê que o argumento não prospera.

Na ação penal cód.
324486 - que imputou ao paciente o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas - foi reconhecida a prescrição.

Contudo, esse não é o único registo desabonador que pesa contra ele.

N
o executivo de pena n.
7494-81.2013.811.0064, Marcelo cumpriu 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação.

O atestado de situação carcerária obtido no SEEU – Sistema de Execução Penal Unificado, demonstra que a condenação transitou em julgado para a defesa em 18-3-2013, e que em
19-2-2021
, foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena (movimento 32 SEEU).

Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, “
para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

No caso específico, a extinção da pena ocorreu há menos de 6 (seis) meses, sendo certo que a condenação pode ser utilizada para
todos
os efeitos, inclusive para reconhecer a reincidência do agente.

Ainda que fosse atingido pelo período depurador, o registro poderia ser considerado para caracterizar a renitência delitiva. Confira-se:

[...] Embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 627.909/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

[...] Condenação alcançada pelo prazo descrito no art. 64, I, do Código Penal não leva à configuração da reincidência, mas serve à verificação de maus antecedentes para justificar a prisão preventiva, como na espécie. [...]
(STJ, RHC 114.798/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Ademais, quando amparada em fundamentação idônea – como ocorre neste caso - a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência:

[...] O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. [...]
(STF, HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016).

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

Por fim, esclareço que a ordem de prisão em desfavor do paciente não foi cumprida, uma vez que ele se evadiu quando a polícia ingressou na residência para cumprir a ordem de busca e apreensão e
até o momento permanece foragido
.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021